Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726439-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: SMARTCONTROL CONSTRUCAO E AUTOMACAO EIRELI, MURILO INACIO PIRES, VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES AGRAVADOS: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS DESPACHO SMARTCONTROL CONSTRUÇÃO E AUTOMAÇÃO EIRELI e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772, conforme requerido no id. 21503324, e, no tocante à parte agravada, sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602, consoante pleiteado id. 21832885. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026